Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-29.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Busca o autor a remoção de postagem ofensiva publicadas pela ré nas redes sociais e indenização pelos danos morais decorrentes – Ação de responsabilidade civil extracontratual – Competência expressa da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça (Seção de Direito Privado I) – Resolução no 623/2013 –

Ementa:

APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Busca o autor a remoção de postagem ofensiva publicadas pela ré nas redes sociais e indenização pelos danos morais decorrentes – Ação de responsabilidade civil extracontratual – Competência expressa da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça (Seção de Direito Privado I) – Resolução no 623/2013 – Recurso não conhecido – Redistribuição determinada.